Tribunal: STF
Processo: HC 221919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.